Tribunal: STF
Processo: HC 214968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2022, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Leonardo de Britto Pombo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 737.826/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 28.4.2017, o juízo da Vara Única da comarca de Ilhabela/SP determinou o desmembramento da Ação Penal n. 0001933-87.2016.8.26.0247 em outros sete processos:



    “A ação penal conta com 10 acusados, que respondem a centenas de crimes, sendo que os fatos ocorreram em circunstâncias de tempo e local diferentes. No mais, a denúncia foi oferecida por fatos, de forma que o julgamento de cada fato facilitará a defesa dos acusados, diminuindo os incidentes processuais, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. 



    (…). Nesta esteira, a fim de evitar o prolongamento da instrução com desrespeito aos princípios constitucionais que regem o processo penal, bem como tumulto processual e em função da multiplicidade de réus e do elevado número de testemunhas arroladas desmembro o processo da seguinte forma e passo a deliberar sobre os réus mencionados abaixo: 



    Grupo 1 - Fatos Principais Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo; Araceli de Oliveira; Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques. 



    Grupo 2 Fato 1 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo; Araceli de Oliveira; Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques. 



    Grupo 3 Fato 2 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Assyr Favero Filho. 



    Grupo 4 Fato 3 Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo e Wagner Renato de Oliveira.



    Grupo 5 Fato 4 Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques. 



    Grupo 6- Fato 5 Réus: Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques 



    Grupo 7 Fato 6 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Kellen Kehrvald Blankenburg. Grupo Fato 7 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    Os fatos estão descritos na denúncia (recebida em 25.4.2017) nos termos seguintes:



    “DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENORES



    Consta que, pelo menos no período compreendido entre agosto de 2009 e outubro deste ano de 2016, EDSON POMBO, ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS, LEONARDO DE BRITTO POMBO, ARACELI DE OLIVEIRA, SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA e MILENA MARQUES, todos com livre vontade e conscientes da ilicitude de sua conduta, associaram-se, em quadrilha, para o fim de cometer crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, dentre outros (art. 288, CP).



    Para tanto, ainda, os integrantes da associação criminosa corromperam a então adolescente F O L, qualificada a fls. 620, que aos denunciados se associou para o mesmo fim (art. 244-B, ECA).



    Segundo restou apurado, o denunciado EDSON POMBO há mais de três décadas lidera sucessivas organizações criminosas voltadas à prática de grilagem de terras em Ilhabela e outros ilícitos relacionados, vindo, em razão de tais práticas e dos crimes dela decorrentes, a responder a inúmeras ações penais, bem como a figurar, diretamente ou por interposta pessoa, como réu ou autor em ações cíveis repletas de falsos ideológicos e materiais.



    Diante deste contexto e percebendo a fragilidade da organização administrativa do Cartório Judicial da Vara Distrital de Ilhabela, o denunciado deliberou pela formação de associação criminosa com pessoas ligadas ao seu convívio, voltada à prática de crimes que garantissem o sucesso de sua empreitada e a sua impunidade, bem como a obtenção de novos proveitos econômicos, inclusive, em prejuízo do erário.



    Para tanto, EDSON POMBO cooptou, ao menos, sua companheira a denunciada ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS; os advogados militantes na comarca, ora denunciados, LEONARDO DE BRITTO POMBO (seu filho), ARACELI DE OLIVEIRA, SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA e MILENA MARQUES; bem como corrompeu a então adolescente F O L, à época funcionária pública em exercício nesta Serventia Judicial.



    A organização, dotada de significativa complexidade e alto grau de nocividade à Administração Pública, dada a sua infiltração na máquina estatal e a natureza dos crimes cometidos, estruturou-se da seguinte forma:



    EDSON POMBO detinha a função de líder da organização, sendo o principal responsável pela idealização e planejamento dos crimes, bem como a coordenação das atividades da associação criminosa. Era ele, também, o maior beneficiário de toda a empreitada criminosa, de forma que os diversos crimes praticados pela associação, direta ou indiretamente, lhe beneficiavam.



    (…). FATO 1 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2004.002892-0, CONTROLE N. 249/04



    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); inserção de dados falsos em sistemas de informação públicos (art. 313-A, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Falsidade ideológica (art. 299,CP).



    (…). FATO 2 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2009.000457-1, CONTROLE N. 485/09



    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Falsidade ideológica (art. 299, CP).



    (…). FATO 3 DOS CRIME RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2006.001940-2, CONTROLE N. 1088/06.



    Supressão de documentos (Art. 305, CP).



    (…). FATO 4 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2002.003285-71, CONTROLE N. 02/03, E AO PROCESSO N. 0003094-79.2009.8.26.0247, CONTROLE N. 3974/09



    Estelionato (art. 171, § 3º, CP) e Supressão de Documento (art. 305, CP). 



    (…). FATO 5 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0004980-79.2010.8.26.0247, CONTROLE N. 2545/10



    Supressão de documentos (art. 305, CP).



    (…). FATO 6 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0000027-29.1997.8.26.0247



    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Inserção de dados falsos em sistema de informação públicos (art. 313-A, CP).



    (…). FATO 7 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0000419-80.2008.8.26.0247, CONTROLE N. 115/0)”.



    Tem-se nos documentos juntados nesta impetração que, “nos presentes autos [Processo Digital n. 0000782-52.2017.8.26.0247] é processado o Grupo 2 - Fato 1 - Crimes relacionados ao nº 247.01.2004.002892-0, CONTROLE Nº 249/04 contra os réus Edson Pombo, Leonardo de Brito Pombo, Araceli de Oliveira, Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques pela prática dos crimes previstos no artigo 356, artigo 313-A, artigo 305 (por duas vezes, na forma do artigo 69) e artigo 299, todos do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, também do Código Penal; bem como Rafael de Jesus Dias dos Santos e André Luiz Maia (299, c.c. artigo 61, inciso II, ’b’ do Código Penal, ambos do Código Penal.)” (doc. 2)



    Em 22.1.2019, no Processo n. 0000782-52.2017.8.26.0247 (desmembrado da Ação Penal originária n. 1933-87.2016.8.26.0247), o juízo de origem condenou o paciente “LEONARDO DE BRITTO POMBO, como incurso nos crimes dos artigos 356 e 299, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Estatuto Repressivo, respectivamente, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, com regime inicial SEMIABERTO, devendo cumprir inicialmente a última citada (art. 69, caput, CP), bem como pagamento de pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada uma no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo vigente à época dos fatos e pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa” (fl. 37, doc. 2).



    3. A defesa do paciente e de outros condenados interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 10.6.2021, dado parcial provimento ao recurso de “LEONARDO DE BRITTO POMBO“ para “reduzir as penas de (...), a 1 (um) ano, 1 (um) mês, 15 (quinze) dias de reclusão e 11 dias-multa (CP, art. 299) e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses, 6 (seis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa (CP, art. 356); (...), mantida, no mais, a sentença” (doc. 3).



    Contra a manutenção da condenação, o paciente e outros corréus opuseram embargos de declaração (Embargos de Declaração n. 0000782-52.2017.8.26.0247/50000). Em julgamento conjunto na data de 28.7.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos (à exceção dos opostos pelo réu “SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA”, que teve “extinta sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal” (doc. 5). 



    Publicado o acórdão em 5.8.2021, a defesa do paciente apresentou petição em 12.1.2022, requerendo a restituição do prazo recursal, por supostas ilegalidades no julgamento conjunto dos embargos declaratórios e na intimação do acórdão (doc. 6). 



    4. Contra a decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido de restituição de prazo e determinou a certificação do trânsito em julgado da ação penal (doc. 9), impetrou-se o Habeas Corpus n. 737.826/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.4.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Leonardo de Britto Pombo, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos do Processo n. 00007825220178260247, indeferiu o pedido formulado pela defesa, certificou o trânsito em julgado e determinou a remessa dos autos à Vara de origem (fl. 111). 



    Requer-se a concessão da ordem a fim de conferir salvo-conduto, com o escopo de impedir a expedição de mandado de prisão nos autos do processo de origem, até a efetiva análise do recurso especial interposto. 



    É o relatório. 



    In casu, cabia à defesa a interposição, na origem, de agravo regimental contra a decisão monocrática, de forma a esgotar a instância ordinária. 



    Assim, tratando-se de matéria carente de decisão pelo Colegiado na origem, inviável o seu exame em caráter originário por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 10). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem “que houve a equivocada certificação do trânsito em julgado à defesa, com determinação de comunicação à origem”. 



    Argumentam que 



    “3.7.A Os embargos declaratórios de todas as defesas foram reunidos sob um único número após seu cadastro respectivo, não sendo a defesa intimada de tal reunião (nem sobre o novo número recebido pelos embargos defensivos). 



    3.7.B Os aclaratórios de todas as defesas, agora reunidos sob um único número distinto, foram automaticamente inseridos na fila do julgamento virtual novamente sem intimação defensiva, obstando que se fosse oportunizado à defesa opor-se ao ato. 



    3.7.C O julgamento virtual do feito fora realizado somente sob o número onde estava cadastrado os embargos do corréu SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, sendo que o v. acórdão não fora disponibilizado nos demais autos dos aclaratórios defensivos.



    3.7.D A esta defesa não é possível o acesso ao referido v. acórdão no bojo dos autos nº 0000782-52.2017.8.26.0247/50000, porquanto ele fora unificado ao processo principal.



    3.7.E A unificação aos autos principais ocorreu somente no dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2021, NÃO SENDO A DEFESA INTIMADA DA JUNTADA DO ACÓRDÃO”. 



    São o requerimento e o pedido:



    “(...) requerem a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente LEONARDO DE BRITTO POMBO, para que lhe seja CONCEDIDO SALVO-CONDUTO (com o escopo de impedir a expedição de mandado de prisão nos autos do processo de origem) até a efetiva análise do recurso especial interposto, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da Intangível Justiça! 



    5.1 Em caso de concessão do pedido principal da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Insignes Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS” .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão impugnada não diverge do entendimento pacífico deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, sem apreciação da questão jurídica suscitada por órgão colegiado do tribunal apontado como coator.



    Nesta impetração, os impetrantes incorrem no mesmo vício processual, imputando-se constrangimento ilegal à decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 737.826/SP, sem que a referida decisão tenha sido reexaminada por colegiado daquele Tribunal Superior.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de se ter demonstrada ilegalidade manifesta autorizadora concessão de ordem de ofício, analiso a pretensão apresentada.



    Extrai-se da certidão confeccionada pelo Tribunal de origem sobre a autuação e julgamento dos recursos e incidentes processuais no processo eletrônico:



“CERTIDÃO



    Certifico e dou fé que, como de praxe, todos os protocolos de embargos de declaração são unificados para processamento num único incidente. No caso em tela, os protocolos dos embargos 50001, 50002 e 50003 foram cadastrados e encerrados, na mesma data, para unificação do processamento dos recursos no incidente 50000, conforme se verifica no cadastro das partes embargantes do citado incidente. 



    Certifico, ainda que, tal procedimento de cadastro e encerramento dos incidentes é medida necessária para finalização dos alertas de protocolos dos recursos e não se faz intimação das partes em relação a tal medida procedimental. Além disso, não se faz nova intimação sobre eventual oposição ao julgamento virtual, exceto se houver determinação expressa para tanto. 



    Certifico que a intimação do v. acórdão dos embargos de declaração do incidente 50000 (fls.3043/3047) foi disponibilizada no DJE do dia 04.08.2021 (fls.3050), somente após a liberação do documento nos autos do incidente, conforme se observa da sequência de páginas dos autos, mesmo após a unificação das peças do incidente nos autos principais, ocorrida em 27.08.2021. Assim sendo, quando da intimação do v. acórdão do incidente 50000, já havia possibilidade de consulta do documento pelas respectivas defesas. 



    Certifico que, conforme referida certidão de publicação (fls. 3050) todos os defensores dos embargantes foram devidamente intimados do v. acórdão dos Embargos, iniciando-se, com isso, o prazo para eventuais recursos. Registre-se, por oportuno, que, em 19.08.2021, a defesa da embargante Milena (cujos embargos 50001 também foram unificados no incidente 50000) interpôs Recurso Extraordinário Crimimal (fls. 3013/3027). Nada mais” (doc. 7).



    10. Não se comprova do procedimento de protocolo, registro e autuação, descritos na certidão mencionada, o alegado constrangimento ilegal. Diversamente disso, a rotina adotada no processamentos dos incidentes pelo Tribunal de origem é semelhante às seguidas pelos demais tribunais no processo judicial eletrônico, que identificam os recursos e incidentes processuais derivados do mesmo acórdão (no caso os embargos de declaração opostos pelos diversos corréus) com o mesmo número de identificação do processo principal, acrescentando um número identificador do respectivo protocolo (apenas para identificar cada recurso interposto), sendo encerrados em seguida “para unificação do processamento dos recursos”.



    A certidão também demonstra que “todos os defensores dos embargantes foram devidamente intimados do v. acórdão dos Embargos, iniciando-se, com isso, o prazo para eventuais recursos”, sendo que, “quando da intimação do v. acórdão do incidente 50000, já havia possibilidade de consulta do documento pelas respectivas defesas”.



    Ademais, não há notícia de que a defesa tenha requerido e justificado destaque no julgamento do seu recurso, ou suscitado eventual vício na autuação e processamento dos embargos de declaração, tampouco alegado as supostas irregularidades procedimentais na primeira oportunidade em que a parte teve conhecimento do julgamento. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado de que, “sendo a intimação com vício formal nulidade relativa, a passagem do tempo implica preclusão” (HC 129.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.9.2018).



    Ressalte-se que, na espécie, o acórdão foi publicado em 5.8.2021, sendo que a defesa mesma reconhece ter tido acesso à sua íntegra em 27.8.2021. Entretanto, pelo que se tem dos documentos juntados, somente quase seis meses após ter conhecimento da íntegra do julgado, peticionou em 12.1.2022, alegando os apontados vícios processuais e requerendo a restituição do prazo recursal.



     Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante”, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora